Tribunal: CARF
Processo: 19647.010706/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.010706/2007-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.995 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARLENE LIMA ALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEPENDENTES. ENTEADOS.
Para que enteados sejam acatados como dependentes, faz-se necessária a
comprovação da vida em comum com o pais das crianças por mais de cinco
anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 36/41), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$969,41 para saldo
de imposto a pagar de R$6.502,11.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas
e com instrução, por falta de atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010706/2007-97
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010706/2007-97

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 12/9/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
9/10/2007, às fls. 2/34 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória de despesas médicas e, sobre os dependentes, alegou que seriam seus enteados,
tendo consignado, por equívoco, o código relativo a "menor pobre".
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 50/55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – DEPENDENTES
Para que seja considerado o dependente dedutível é necessária a efetiva comprovação
do vinculo de dependência mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Apenas são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não contestou
expressamente em sua defesa
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parcialmente a dedução
de despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 18/1/2010 (fl. 59), a contribuinte, em
12/2/2010 (fl. 60), apresentou recurso voluntário, às fls. 60/74, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria achado desnecessário apresentar comprovação da relação de dependência
com seu companheiro, Edilson Alves.
- as despesas com instrução teria ocorrido, mas não teria os comprovantes
disponíveis.
- todos os dependentes informados como menores pobres dependeriam e ainda
dependem dela.
- Edilson Alves seria seu sobrinho e seu companheiro há mais de cinco anos no
ano de 2004, o que estaria comprovando por meio de declaração própria e atestada por três
testemunhas.
- comprovada a relação com o companheiro, caberia o restabelecimento da
dedução de seus enteados.
- indica a juntada de declaração retificadora, a qual consignaria os valores que
entende corretos.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010706/2007-97

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução com dependentes.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes podiam
deduzir do rendimento tributável na declaração de ajuste do exercício de 2005, valores relativos
a determinadas despesas, tais como as despesas com dependentes (R$ 1.272,00 por dependente),
desde que devidamente comprovadas.
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os contribuintes não
conseguirem comprová-las ou justificá-las (art. 73 do RIR/1999).
Na declaração objeto da autuação, a contribuinte informou dez dependentes,
sendo nove sob o código relativo a menor pobre e um sob o código relativo a filho (fl.44).
Em sua impugnação, anexou as certidões de nascimento relativas a três dos
dependentes (fls. 3/5), informando serem seus enteados.
Na apreciação dos documentos juntados, o julgador de primeira instância
considerou não restar comprovada a alegada relação de dependência, acrescentando que o pai
das crianças seria sobrinho da contribuinte.
Em seu recurso, a recorrente confirma que Edilson é seu sobrinho, mas alega que
ele seria também seu companheiro há mais de cinco anos em 2004. Junta declaração de fl. 61,
firmada por ela própria com ateste de três testemunhas.
De início, em face do esboço de declaração retificadora juntado pela contribuinte
às fls. 62/65, esclareço que é vedada a retificação da declaração de ajuste por parte dos
contribuintes após iniciado o procedimento de lançamento de ofício, a teor do disposto no artigo
832 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, então vigente, e artigo 147, §1o, do
Código Tributário Nacional - CTN.
Nesse esboço, a contribuinte inclui como dependente o senhor Edilson Alves sob
o código relativo a companheiro com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de cinco
anos, ou cônjuge.
Como o alegado companheiro não foi incluído como dependente na declaração
entregue, o pleito para sua inclusão se configura em pedido de retificação da declaração de ajuste
entregue, cuja análise foge à competência desta instância de julgamento, já que não integra o
litígio. Ademais, a apreciação desse pleito demandaria informações que não constam desses
autos, como, por exemplo, se o senhor Edilson entregou declaração em separado ou figurou
como dependente em outra declaração ou se auferiu rendimentos no ano-calendário sob análise.
E mais. Como se verá adiante, a relação de dependência sequer resta comprovada.
Em relação aos enteados, como consignado na decisão recorrida, caberia à
contribuinte fazer prova de que Edilson Alves seria seu companheiro há mais de cinco anos.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010706/2007-97

Nesse sentido, não se revela hábil a declaração firmada pela própria contribuinte,
ainda que com indicação e assinaturas de testemunhas, visto que desacompanhada de qualquer
prova quanto ao fato declarado.
O ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova
da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105,
de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Nesse sentido, a contribuinte deveria ter juntado, por exemplo, prova de mesmo
domicílio, declaração feita perante tabelião, conta bancária conjunta, prova de encargos
domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil, fichas em
instituições de assistência médica, registros em associações de qualquer natureza.
Dessa feita, não comprovada a vida em comum por mais de cinco anos com o
senhor Edilson, os filhos dele não podem ser acatados como dependentes da contribuinte.
Dessa feita, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital